Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010032-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (EMBARGANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0004-76 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

UMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – REQUISITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREITA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a manutenção do
decisum
agravado que, por ora, indeferiu a suspensividade dos embargos.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO LUIS WINCK, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – REQUISITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 226749195).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que há presença dos requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, sob o argumento de que quando da propositura dos Embargos à Execução, foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo, com arrimo na presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, dispensando a prévia garantia do juízo.

Aduz que, para viabilizar a suspensão da execução e, em demonstração da boa-fé objetiva, ofereceu em caução a propriedade que lhe compete (50%) dos bens indicados à hipoteca no documento que instrui a execução. E que, tais bens, ainda que em sua parcialidade (50% disponível ao terceiro garantidor hipotecário) são suficientes a garantir a reversibilidade do provimento judicial intentado, que é a suspensão dos efeitos da execução nos termos do §1º do art. 919 do CPC.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o deferimento do pedido para suspender os efeitos da execução em andamento.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei nº. 11.382/2006, ao revogar o §1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

De acordo com a nova disciplina, a parte embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação
e, ainda, garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

O
codex
processual civil vigente trata da matéria em seu art. 919, assim dispondo:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”
(sem grifos no original).

Na decisão agravada restou decidido que a parte embargante não comprovou a satisfação das exigências contidas no §1º do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, o que é combatido nesta via recursal.

Neste particular, inobstante às alegações em contrário, não há prova nos autos de que bens tenham sido oferecidos em primeiro grau e aceitos como garantia, fato que,
de per si
, impede a concessão do pretendido efeito suspensivo. Cumpre esclarecer que a matéria poderá ser revista pelo Julgador
a quo
caso a condição aqui tratada seja contemplada em momento posterior.

Portanto, não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a manutenção do
decisum
agravado que, por ora, indeferiu a suspensividade dos Embargos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. AUSENTE UM DESSES REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO SE IMPÕE
.”
(AI nº. 104884/2016, 4ª Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016 -
sem destaques no original).

‘REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1º, DO CPC - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 739-A, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.’
(AgR nº. 121696/2015,
6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015 –
sem destaques no original).

“AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.”
(
AI nº. 76687/2014, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014 – sem grifos no original).

Salienta-se que as teses de eventuais vícios de existência e forma do título executivo não foram objeto de análise da decisão agravada, o que inviabiliza a manifestação direta da Instância Revisora, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024